Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-78.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. INÉRCIA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.

1. De acordo com o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Para que seja viável o processamento da ação de busca e apreensão, é indispensável que a parte autora indique a localização do veículo alienado fiduciariamente, por se tratar de pressuposto intrínseco e positivo de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a citação da parte ré somente é possível após o cumprimento da liminar.

3. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da economia processual não podem servir de amparo à concessão de sucessivas e indeterminadas oportunidades para que a parte desidiosa cumpra o dever processual de promover o regular andamento do processo.

4. A resolução do processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, prescinde de intimação pessoal da parte autora, na forma prevista no disposto no § 1o do mesmo diploma legal, por se tratar de medida aplicável somente às hipóteses descritas nos incisos II e III do supracitado dispositivo.

5. Tendo em vista que, no caso concreto, o autor não atendeu às determinações judiciais, ao deixar de indicar o endereço para cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, tem-se por correta a resolução da ação, em razão da ausência de pressuposto válido e regular do processo, na forma prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.